Tribunal: TJSP
Processo: 7002940-61.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002940-61.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WANDER HENRIQUE SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7002940-61.2019.8.26.0482
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 7002940-61.2019.8.26.0482
Agravante: Wander Henrique Soares (Vando Henrique Soares)
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Pres. Prudente 2a Vara das Exec. Crimniais
Voto n. 45.758
Ementa: Agravo em Execução Penal
Prática de falta
disciplinar consistente em desobediência a norma de
procedimento da unidade prisional
Sentenciado que,
mesmo após ter sido advertido, não teria se apresentado
em sua cela para fechamento Conduta individualizada
Manutenção da r. deliberação Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 24/24vo, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo
reeducando,
determinando
a
regressão
ao
regime
prisional fechado, além de declarar a perda de 1/3
(um terço) dos dias remidos e a interrupção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7002940-61.2019.8.26.0482
- 3 -
requisito objetivo para fins de progressão de regime.
Não resignado, recorre o sentenciado para, em
resumo, postular sua absolvição, a pretexto de
fragilidade do conjunto probatório (fl. 28).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
39/42), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
43) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento (fls. 46/52).
É o relatório.
VOTO N. 45.758
Respeitosamente, nego provimento ao recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7002940-61.2019.8.26.0482
- 4 -
justifico.
-1-
Inicialmente, destaco que o recurso interposto
pela Defesa do sentenciado se refere a tema ainda não
enfrentado em primeiro grau de jurisdição, qual seja,
concessão de livramento condicional (fls. 34/36).
Não
obstante
tal
circunstância,
o
próprio
sentenciado em sua manifestação pelo direito de
recorrer postulou a sua absolvição a pretexto de
fragilidade do conjunto probatório, de modo que, sob
tal perspectiva, é que analisamos a irresignação.
-2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7002940-61.2019.8.26.0482
- 5 -
Cuida-se de agravante que teve reconhecida a
prática de falta disciplinar de natureza grave,
ocorrida em 15.6.2019, consistente em desobediência
por não obedecer a ordem de fechamento da cela,
apresentando-se
após
o
período
estipulado,
infringindo o disposto pelo art. 50, VI c.c. art. 39,
II e V, ambos da Lei n. 7.210/84.
Ouvido durante o procedimento administrativo, na
presença de Advogada da FUNAP, o reeducando confirmou
a ocorrência dos fatos, justificando o seu atraso
devido ao fato de que estaria recolhendo as bolas que
havia costurado, tendo, então, se distraído com a
tranca da cela. Afirma ter tentado dialogar com o
funcionário, porém não obteve sucesso (fl. 11).
No
entanto,
o
quadro
fático
exposto
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7002940-61.2019.8.26.0482
- 6 -
agravante não se mostra suficiente para elidir o
reconhecimento da infração disciplinar.
Os depoimentos dos funcionários da unidade
prisional, Jaime da Silva Zanelli e Ricardo Barbosa,
colhidos nos autos da sindicância, são firmes e
congruentes entre si, ambos imputando a prática do
ato ao reeducando (fls. 10/10vo).
Narraram
que,
no
dia
dos
fatos,
durante
procedimento de conferência dos sentenciados do
Pavilhão 3, o recorrente e mais um recluso, ambos
ocupantes da cela 8, retardaram o retorno à cela.
Após o fechamento da cela indagaram-no acerca do
motivo do atraso, não obtendo nenhuma resposta.
Destacaram que antes do fechamento da cela foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7002940-61.2019.8.26.0482
- 7 -
feitas advertências verbais, sem êxito.
Não
há
nenhuma
circunstância
que
autoriza
suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da
prova testemunhal.
Convém
frisar,
nesta
oportunidade,
que
o
depoimento de agente penitenciário, para efeito
probatório, equipara-se aos de policiais, não podendo
ser desprezados somente porque eles são funcionários
incumbidos da segurança dos presídios.
Especificamente sobre o valor probatório da
palavra de agente penitenciário, há julgado do
extinto Tribunal de Alçada Criminal, inserto na RT
834/592.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7002940-61.2019.8.26.0482
- 8 -
Com efeito, “Exige-se o acatamento das ordens
legais dos funcionários das instituições penitenciárias e autoridades judiciárias ou
administrativas, tanto dentro do estabelecimento,
como
fora
dele,
por
ocasião
dos
traslados,
transferências, condução ou prática de diligências.
Atos de conduta insolente, ameaçadora, desobediência,
rebeldia, insubordinação etc. podem constituir um
crime (resistência, desobediência, desacato etc.), e
sempre serão faltas disciplinares graves (art. 50,
VI). Também é falta grave o desrespeito a qualquer
pessoa
com
quem
o
preso
deve
relacionar-se
(funcionários do instituto penitenciário ou outros
servidores, visitantes etc.)' (cf. Execução Penal,
11a ed., Atlas, 2004, no 2.63, pág. 115)” (Agravo em
Execução Penal n. 0265579-28.2011.8.26.0000
Rel.
Des. Penteado Navarro São Paulo D.J. 26.04.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7002940-61.2019.8.26.0482
- 9 -
Impossível, pois, o acolhimento do pleito de
desclassificação da conduta praticada, tendo em
vista, cf. prova oral colhida, que o sentenciado
desrespeitou procedimento da unidade prisional, configurando, destarte, infração disciplinar de
natureza grave.
Então, os elementos probatórios concorrem em
desfavor do agravante e autorizam a manutenção da r.
deliberação
que
reconheceu
a prática de falta
disciplinar de natureza grave.
As consequências do reconhecimento da infração
disciplinar
regressão de regime prisional, perda
dos dias remidos e reinício da contagem do prazo para
progressão
mostraram-se coerentes e adequadas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7002940-61.2019.8.26.0482
- 10 -
situação dos autos, devendo, pois, serem mantidas.
Em suma, de rigor a manutenção da r.
deliberação, nos termos em que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma
julgadora
que
seja NEGADO PROVIMENTO ao
recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE